Tribunal: TJDFT
Processo: 0714325-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714325-27.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RÔMULO PIRES DE SOUSA, RONALD PIRES DE SOUSA, ROMISON PIRES DE SOUSA RECORRIDO: JOSÉ EDSON DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. VIA ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL. I – A ação de manutenção de posse requer a demonstração da posse, da turbação e da data da turbação. II - O simples pedido para a inclusão de imóvel em acervo partilhável de inventário, ainda que seguido de decisão de acolhimento, não é suficiente para caracterizar ato de turbação, uma vez que não é capaz de ameaçar ou gerar qualquer embaraço ao exercício da posse do imóvel. Portanto, não caracterizada a turbação nos atos relatados pelos autores, inadequada a via eleita da ação de manutenção de posse, com a consequente ausência do interesse processual. III - Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, parágrafo único, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 560, 561 e 566, todos do CPC, e 1.196, 1.204 e 1.210, todos do Código Civil, defendendo a adequação da via eleita, porquanto a própria lei determina o processamento da ação possessória pelo procedimento comum após a resolução da questão urgente. Pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DIEGO CHRISTMANN REIS, inscrito na OAB/DF no 49.516, e LAURO ROCHA REIS, inscrito na OAB/DF no 7.429. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, parágrafo único, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 560, 561 e 566, todos do CPC, e 1.196, 1.204 e 1.210, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) verifica-se que o pedido de inclusão do bem no acervo partilhável, por si só, não é capaz de ameaçar ou gerar qualquer embaraço ao exercício da posse do imóvel pelos apelantes-autores, tampouco o seu deferimento pelo Juízo competente para processar o inventário da genitora dos autores pode ser considerado ato ilícito de turbação. (...) Frise-se que o reconhecimento de ausência de interesse processual por inadequação da via eleita da ação de manutenção de posse não inviabiliza o ajuizamento de ação ordinária para reconhecimento da posse sobre o imóvel” (ID 55556349). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações, referentes à parte insurgente, sejam feitas em nome dos advogados DIEGO CHRISTMANN REIS, inscrito na OAB/DF no 49.516 e LAURO ROCHA REIS, inscrito na OAB/DF no 7.429. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003